Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748112-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709434-76.2023.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS e RAYANE CHAVES FARIAS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253621894, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de renovação de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD (modalidade reiterada), sob o fundamento de não comprovação de modificação da situação econômica dos executados. Na oportunidade, manteve a suspensão da execução, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 77993033), o agravante alega que a suspensão foi determinada de forma precipitada, sem o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens penhoráveis, o que viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Argumenta que a última pesquisa de ativos financeiros ocorreu há quase 2 (dois) anos, sendo cabível a renovação da medida diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados. Defende que o Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração das pesquisas eletrônicas de bens, desde que observada a razoabilidade temporal, e que não há necessidade de esgotamento prévio de diligências para autorizar a penhora on-line. Pondera, ainda, que a ferramenta “teimosinha”, desenvolvida pelo CNJ, possibilita bloqueios automáticos sucessivos até a satisfação integral do débito, garantindo maior eficiência à execução. Ao final, postula em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar o prosseguimento da execução e a imediata realização das buscas de ativos financeiros via SISBAJUD, com ativação da funcionalidade “teimosinha”. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de autorizar a continuidade das diligências executivas até o integral adimplemento da obrigação. Sem preparo recursal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo e requereu o prazo adicional de 5 (cinco) dias para a juntada da guia de preparo devidamente recolhida (ID 77993033, pág. 11). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Cabe salientar que com a implantação do sistema Pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema Pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Dessa forma, na mesma data da interposição do agravo de instrumento, o agravante deve gerar a guia via Pagcustas e efetuar o pagamento da referida guia. Em consulta ao sistema Pagcustas, verifica-se a inexistência de guia gerada sob o número correspondente aos presentes autos. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de prazo adicional para o recolhimento do preparo. Assim, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, em caso de não recolhimento do preparo na presente data, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 às 18:37:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora